Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704880-22.2023.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS IMPETRANTES: LIVIANE CEZAR VILAS BOAS, GILBERTO VILAS BOAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que rejeitou as teses de ausência de justa causa e atipicidade a obstarem o prosseguimento da ação penal (processo referência n. 708219-73.2020.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. LIVIANE CEZAR VILAS BOAS e Dr. GILBERTO VILAS BOAS) que, em 2-dezembro-2022, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe o crime de apropriação indébita, tipificado no artigo 168, §1o, inciso II, do Código Penal, por ter, em tese, entre os dias 11-janeiro-2012 e 18-outubro-2016, ter se apropriado do automóvel do qual tinha a posse, na qualidade de fiel depositário, veículo BMW, placa JEB-1539-DF. Cuida-se de veículo que está registrado em nome do paciente e que foi objeto de penhora em processo de execução civil no 0167754-80.2009.8.07.0001 (original 2009.01.1.199781-9), ajuizado pela empresa FAST CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, em 18-dezembro-2009, perante a 11a Vara Cível de Brasília. Em sede de resposta à acusação, em 30-janeiro-2023, foram suscitadas falta de justa causa e atipicidade da conduta, porém, as teses foram rechaçadas em decisão interlocutória pela eminente autoridade judiciária singular, sem que fossem especificamente enfrentadas, o que implicaria em coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em razão do prosseguimento da temerária e aflitiva ação penal. Elucidou que, por diversas vezes o paciente apontou a localização do veículo, sempre com o intuito de cooperar, mas meandros burocráticos obstaram a entrega. Afirmou que não há qualquer fato que demonstre intenção por parte do paciente de burlar o compromisso de depositário do veículo. Descreveu as diligências e atos que se sucederam desde a penhora (em 25-janeiro-2014) até a informação apontando a localização do veículo (em 18-outubro-2016), enfatizando que não houve anomalia neste período e que “demoras e os longos períodos entre uma e outra diligência devem ser atribuídos a funcionário do próprio judiciário, não justificando transferi-las ao Executado”. Complementou que tudo foi solucionado na esfera cível, descabendo a instrumentalização de procedimento criminal para constranger ao pagamento de débitos eminentemente civis. Inclusive, o paciente já foi penalizado com multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça e pelo protesto da dívida particular total. Enfatizou que o artigo 774 do Código de Processo Civil apresenta sanções específicas para as hipóteses de resistência injustificada às ordens judiciais e não faz qualquer ressalva acerca da possibilidade de aplicação cumulativa com punição de natureza penal – de maneira que haveria apenas ilícitos civis. Destacou que a lei processual distingue a figura do depositário judicial, como auxiliar da justiça e com incumbência remunerada (art. 159, CPC), daquele que exerce simples múnus de guarda e zelo de bem atribuído pelo Juiz em processo de execução - caso do paciente. Acrescentou que a empresa exequente reconheceu que foi indicado o paradeiro do veículo, mas apontou falta de zelo na sua conservação, após o que não mais se interessou pela manutenção da penhora e pugnou pela substituição pelo valor econômico do bem, o que também afasta o dolo de apropriação, pois não existiu a vontade de inversão de posse, mas apenas uma suposta gestão deficitária diante da demora do processo executório e das circunstâncias no desenrolar dos acontecimentos. Essa discussão também ficaria assente apenas no plano cível, não havendo por que extrapolar para a esfera penal. A execução cível restringiu-se, desde então, à cobrança de quantia em dinheiro, além de duas multas de 20% cada sobre o valor da dívida atualizada, por atos atentatórios à dignidade da justiça, e protesto. No ponto, salientou que o veículo sofreu desgaste natural e continuado com o decorrer dos anos (cerca de quatro anos e meio), pois o paciente não tinha condições financeiras para arcar com os custos de sua manutenção adequada e, inclusive, alertou o Juízo da 11a Vara Cível em carta particular datada de 12-fevereiro-2019. Informou que, diante da desvinculação do veículo, este permaneceu estacionado sobre uma calçada em Sobradinho, bastante deteriorado e aguardando reparos, até ser recolhido pela AGEFIS – e assim ainda se encontra, com vários débitos tributários pendentes, aguardando destinação. Alegou que a conduta do paciente poderia, em tese, caracterizar crime de desobediência pelo não cumprimento das ordens de pagamento ou depósito das quantias exigidas, ou mesmo para entrega do veículo, mas isso teria se tornado inoportuno para a acusação diante da prescrição do tempo decorrido desde os fatos, “optando convenientemente por se valer de um delito alternativo muitíssimo mais gravoso”. Sustentou que o problema não é o veículo, que foi dispensado pela parte exequente, mas uma movimentação gigantesca máquina persecutória para forçar a quitação de uma dívida de natureza civil. A conduta do paciente seria atípica, ainda, por carecer da elementar “coisa alheia móvel”, uma vez que o veículo em questão é de sua propriedade, e a penhora não transferiu a propriedade, embora o veículo tenha ficado sob custódia do Estado, como garantia para futura expropriação. Somente a adjudicação permitiria à exequente receber, por justo título, a posse do bem penhorado, nos moldes do artigo 877, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Pontuou que a sociedade empresária exequente não mais existe, tendo sido extinta, em 10-dezembro-2019, por encerramento de liquidação voluntária, de maneira que não seria cabível direcionar-lhe qualquer pagamento. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, em 27-março-2019, e, por falta de manifestação da parte exequente, foi arquivado em 20-maio-2020, condição que permanece até o momento. Concluiu pela inexistência de crime de apropriação indébita por parte do paciente, o qual possui 87 (oitenta e sete) anos de idade, com excelentes antecedentes, nunca tendo se envolvido em situações que comprometam sua dignidade e honradez, e que não pode sofrer ação penal sem absoluta justa causa, sob pena de ofensa ao seu status dignitatis. O prosseguimento da ação penal implicará na breve designação de audiência de instrução e julgamento, consolidando mais uma hostilidade à dignidade do paciente. Requereu, liminarmente, a suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pleiteou o trancamento da ação penal, em definitivo, com a consequente absolvição do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, o paciente (atualmente com 87 anos de idade) foi denunciado, em 2-dezembro-2022, sob acusação de ter se apropriado do veículo BMW, modelo 325ia, placas JEB 1539, do qual foi nomeado fiel depositário nos autos de processo de execução civil, incorrendo, assim, em tese, no tipo do art. 168, §1o, inciso II, do Código Penal. Narrou a denúncia (ID 43504714): Entre os dias 11/01/2012 e 18-outubro-2016, em data que não se pode precisar, o denunciado CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS, de forma livre e consciente, apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse na qualidade de fiel depositário, qual seja, o veículo BMW, modelo 325iA, placas JEB 1539. O denunciado foi nomeado depositário fiel nos autos do processo de execução civil no 0167754-80.2009.8.07.001. No dia 11/01/2012, o denunciado foi ao DETRAN de Sobradinho-DF tentar transferir o citado veículo para o seu neto, RAFAELL VILAS BORAS FARIAS, contudo, não conseguiu fazê-lo em virtude de o veículo apresentar restrição judicial. Posteriormente, no dia 25/01/2014, recebeu um AUTO DE PENHORA e no dia 20/09/2016, recebeu uma intimação solicitando a localização do veículo. No dia 18/10/2016 informou à Justiça que o veículo estava em SÃO JORGE, CHAPADA DOS VEADEIROS. Dessa forma, o acusado deixou de restituir o bem que tinha em sua posse por meio de depósito judicial, avaliado em R$ 21.997,0, acrescido de multa de 20% (vinte por cento), perfazendo o total de R$ 26.396,40 (vinte e seis mil reais, trezentos e noventa e seis reais). Ademais, deu destinação ao bem diversa da determinada pelo juízo cível. Assim, o denunciado está incurso no artigo 168, §1o, inciso II, do CP, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, bem como instaurado processo-crime, citando o denunciado para apresentar defesa preliminar, seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória. Requer a intimação das pessoas adiante arroladas para prestarem depoimento sobre o fato narrado, sob as cominações da lei. Requer ainda a fixação, por ocasião da sentença condenatória, do valor mínimo para a vítima a título de reparação dos danos morais e materiais causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP, alterado pela Lei n. 11.719/08. (grifos nossos) Citado o réu (ora paciente) e oferecida defesa preliminar (ID 43504717), as teses aventadas e o pedido de absolvição sumária foram rechaçadas, conforme teor da decisão interlocutória (ID 43504718): Vistos etc. A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Apresentada pela Defesa resposta à acusação, requereu-se a absolvição sumária do acusado, sob fundamento de inexistência de justa causa à persecução penal, assim como diante da atipicidade da conduta descrita nos autos. Ao se analisar, a denúncia, pode-se verificar o atendimento mínimo aos requisitos legais, com a descrição possível quanto aos fatos e as circunstâncias do suposto cometimento do ilícito. Há a descrição da causa de pedir, ou seja, o fato da vida, como delineado na denúncia, atendendo-se, pois, minimante ao que se mostra exigível pela norma procedimental, a ser permitir por parte do réu o exercício ao seu direito de ampla defesa e ao contraditório. A suposta conduta atribuída ao acusado mostra-se formal e materialmente típica, subsumindo-se em tese ao tipo penal incriminador contido na peça de ingresso. Deve-se pontuar que pelos elementos informativos carreados para os autos existe a figura da justa causa, pois essa se consubstancia no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente em suas causas excludentes e quiçá de culpabilidade. E, na quadra, não sendo hipótese de rejeição imediata da peça acusatória, sendo o ato de recebimento de mero juízo de prelibação, ou seja, indiciário, sua admissibilidade não precisa ter motivação exaustiva, a fim de se guardar, inclusive, a devida equidistância e imparcialidade no ato de julgar. Tocante à absolvição sumária, conforme inteligência do artigo 397 do Código de Processo Penal, somente terá assento quando for manifesta a existência de causa excludente de ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, o fato narrado não constituir crime e/ou extinta a punibilidade do agente. Para a hipótese, não se descortina nenhuma das hipóteses legais mencionadas, de sorte a ensejar a extinção prematura do feito, cujas circunstâncias dependam da instrução probatória e da necessária incursão sobre o mérito da demanda. Portanto, presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidade a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Assim, designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento, observando-se os ditames das Portarias no 52 e 72 deste Tribunal de Justiça. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se o(a)(s) acusado(a)(s) e as testemunhas, requisitando-o(a)(s), se necessário. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais. Consta dos autos que, em 18-dezembro-2009, foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial pela sociedade empresária FAST CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. em desfavor da sociedade empresária ACRIL-ART CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA. (ID 43504716). Consta o Auto de Penhora e Depósito do veículo, datado de 25-janeiro-2014, com a entrega do bem ao ora paciente, na qualidade de fiel depositário (ID 43504719). Na mesma data, o veículo foi avaliado em R$ 18.000,00 (ID 43504720). Em 16-junho-2014, foi proferida decisão determinando a expedição de mandado de remoção do bem, no endereço dos executados, e constando que deve a “credora disponibilizar os meios necessários para cumprimento da diligência” (ID 43504721). Em 1o-outubro-2015, foi expedido o mandado de remoção (ID 43504724). Em 7-janeiro-2016, o Oficial de Justiça certificou que deixou de remover o bem, pois o veículo não se encontrava no local em nenhuma das três oportunidades em que esteve no local (quais sejam: dias 15, 16 e 18-dezembro-2015), no momento, o paciente informou que o veículo estava na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, não sabendo especificar o endereço completo (ID 43504726). Em 7-junho-2016, o Oficial de Justiça certificou que deixou de remover o bem, novamente, porque o veículo não estava no local (em 3-junho-2016) e, na oportunidade, o paciente lhe informou que o veículo se encontrava na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na Comunidade São Jorge, no Camping do Rafa (ID 43504727). Em 6-setembro-2016, a autoridade judiciária civil determinou a intimação do devedor para que indicasse a localização do veículo, em 5 (cinco) dias, sob pena de eventual prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e expedição de certidão para protesto e outras diligências de localização de bens (ID 43504728). Em 18-outubro-2016, o paciente compareceu à secretaria do Juízo civil e informou o endereço exato em que se encontrava o veículo, na cidade de Alto Paraíso/Goiás (ID 43504729). Em 7-junho-2018, a parte credora foi intimada a se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que em diversas diligências (realizadas nos dias 21, 23 e 28-fevereiro-2018, dias 5, 3, 9 e 15-março-2018) o veículo não foi localizado no endereço indicado, tendo o neto do paciente (Rafaell Villas Boas Farias) informado que o veículo retornou ao Distrito Federal (ID 43504730). Em 14-junho-2018, a autoridade judiciária civil determinou novamente a intimação do devedor para que indicasse a localização do veículo, em 5 (cinco) dias, sob pena de eventual prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (ID 43504731). Em 1o-agosto-2018, o paciente compareceu ao cartório do Juízo Cível e indicou o endereço em que se encontrava o veículo, em Sobradinho/DF, e se prontificou a acompanhar o Oficial de Justiça na localização do bem, informando seus celulares para contato (ID 43504733). Em 14-agosto-2018, a parte exequente peticionou perante o Juízo cível informando que, não obstante o ora paciente tenha indicado corretamente o paradeiro do veículo, “não exerceu com zelo o encargo de fiel depositário, pois recebeu o bem penhorado em perfeitas condições e o deixou desmontado, aberto e com as peças em seu interior (ID 43504735). Em 24-agosto-2018, a eminente autoridade judiciária civil afirmou que, pelo estado do automóvel “se frustrou a penhora, devendo ser substituído bem pelo respectivo valor”, além disso aplicou nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça e oficiou ao Ministério Público para, sendo o caso, proceder criminalmente em face do ora paciente (ID 43504736). O veículo em questão permaneceu em nome do paciente desde 3-setembro-1994 até 26-março-2004, conforme documento da Secretaria de Segurança Pública - DETRAN/DF (ID 43504740). Consta dos autos, ainda, uma carta escrita pelo ora paciente e dirigida à autoridade judiciária da 11a Vara Cível de Brasília/DF, mas que, entretanto, consoante carimbo no canto superior direito, foi apresentada à Polícia Civil do Distrito Federal. Na carta, o paciente discorre sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela sociedade empresária ACRIL ART CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA. e as diligências adotadas para saldar as dívidas, o que foi feito no limite de 70%. Elucidou as dificuldades financeiras enfrentadas na condição de professor aposentado e informou que o veículo do qual fora nomeado fiel depositório encontrava-se em processo de deterioração. Consignou que jamais intentaria contra a justiça (ID 43504746). Pois bem. O pleito liminar cinge-se à suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “writ”. No caso, o paciente não se encontra preso por estes fatos e a audiência de instrução ainda não foi sequer designada. Logo, não há constrangimento ilegal urgente que justifique a suspensão da ação até o julgamento do mérito da impetração, que ocorrerá em breve. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, a fim de suspender o curso da ação neste momento. As alegações defensivas quanto ao mérito da impetração impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator